Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cuidam os autos de representação formulada em 20/8/2007 pelo então Presidente do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S/A  BNB, Sr. Paulo Roberto Medeiros Braun, na qual comunica ter recebido denúncia acerca de possível irregularidade em renegociação de dívida da empresa Frutas do Nordeste do Brasil S/A - Frutan.

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 943-944) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 945) , ACORDAM em expedir quitação aos responsáveis José Andrade Costa ( XXX.476.283-XX ) e Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães (XXX.141.923-XX) , ante o recolhimento integral da multa individual a eles aplicadas por intermédio do Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário , e alterações posteriores, consoante evidenciado nos Demonstrativos de Débito constante das peças 884 e 895 , dando-lhes ciência desta deliberação 1. Processo TC- Processo 022.112/2007-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.496/2007-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Betty Grandszuldzycer (XXX.653.197-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Cláudio Vasconcelos Frota (XXX.028.033-XX); Darlan Cunha Lima (XXX.536.953-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Firmino Pereira de Sousa Filho (XXX.415.408-XX); Francisco Antônio Rodrigues Pereira (XXX.818.413-XX); Francisco Roberto Brasil de Souza (XXX.074.273-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); Frutan - Frutas do Nordeste do Brasil S.A. (23.508.336/0001-65); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jorge Luis Branco Aguiar (XXX.400.613-XX); Jose Agostinho de Carvalho Neto (XXX.046.673-XX); Jose Valter Bento de Freitas (XXX.539.313-XX); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Macedo Barbosa (XXX.607.543-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Luiz Alberto Cruz de Oliveira (XXX.775.095-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Maria das Gracas de Britto Lobao Melo (XXX.288.647-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Natalino Rabinovitch (XXX.232.317-XX); Naum Roberto Ryfer (XXX.695.127-XX); Nicola Moreira Miccione (XXX.011.483-XX); Nina Ester Palatnik Ryfer (XXX.214.147-XX); Pedro Lopes de Oliveira Filho (XXX.191.584-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Raimundo Francisco Lobao Melo (XXX.136.407-XX); Raimundo Nonato Gonçalves Júnior (XXX.812.203-XX); Ricardo Augusto de Lima Braga (XXX.117.103-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX); Zeila Sabry Azar (XXX.043.503-XX). 1.3. Interessados: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Frutan - Frutas do Nordeste do Brasil Sa (23.508.336/0001-65); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Paulo Roberto Medeiros Braun (XXX.771.483-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Edson Castelo Branco Dominici Junior (8563/OAB-MA), representando Jose Agostinho de Carvalho Neto; Lais de Moura Bezerra Cavalcanti (17.286/OAB-PE), representando Augusto Bezerra Cavalcanti Neto; Cecilia Lopes Neves Baptista (27.272/OAB-PE), Rogerio Neves Baptista (7.196/OAB-PE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando José Andrade Costa; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Edilson Silva Ferreira; Ari Barbosa Ferreira, Ana Paula Vitoriano Alves da Silva e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI) e Hercilio Jose Binato de Castro (141889/OAB-RJ), representando Nicola Moreira Miccione; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Roberto Smith; Jaivan Carvalho Moura (10935/OAB-PI), Adriano Martins de Holanda (5794/OAB-PI) e outros, representando Darlan Cunha Lima; Jéssica Milena Januário Fontenele (10464/OAB-PI), representando Francisco das Chagas Sousa Lopes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.